Tribunal: STF
Processo: Rcl 74052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Nelson Wilians Advogados, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000292-10.2023.5.02.0089, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, e na ADI nº 5.625/DF.

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Jacqueline Holanda Mazzucco Bezerra, por meio da qual restou reconhecida a nulidade do contrato de associação firmado entre as partes e o consequente vínculo empregatício.

    3. Alega que a decisão trabalhista desrespeitou os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência, autonomia privada e a segurança jurídica, bem como o Código Civil de 2002, ao desconsiderar a validade do contrato de associação validamente estabelecido.

    4. Sustenta que o acórdão reclamado considera que o simples fato de o advogado ingressar na empresa e realizar atividades típicas da advocacia seria suficiente para se presumir a nulidade da contratação, negando validade e eficácia a negócio jurídico licitamente firmado, por pessoas capazes e conhecedoras de seus direitos, e tudo sem apontar qualquer vício.

    5. Sustenta, em síntese, afronta ao que decidido por esta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e escritórios de advocacia, tendo em vista os precedentes fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, e na ADI nº 5.625/DF.

    6. Em 21/01/2025, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (e-doc. 26). 

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações, nas quais relata, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 29).

    8. A Secretaria Judiciária certificou, em 14/02/2025, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 126, de 2025,  referente à citação da parte beneficiária, Jacqueline Holanda Mazzucco Bezerra,  foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “mudou-se”(e-doc. 30). 

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 126, de 2025, referente à citação de Jacqueline Holanda Mazzucco Bezerra, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

    13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

    14.  Quanto ao tema de fundo, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo contratações firmadas entre advogados e escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos)

    15. Como visto, no caso sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF.

    16. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    17. No caso em tela, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da ação trabalhista para, reformando a sentença de improcedência, declarar a nulidade do contrato estabelecido entre as partes, reconhecendo a existência de relação de emprego, impondo a transcrição dos seguintes excertos do acórdão reclamado (e-doc. 22, p. 190-193; destaques no original):

“(...) Toda prestação de serviços gera presunção de relação de emprego, incumbindo ao tomador dos serviços que admitir a prestação e negar o vínculo provar a natureza jurídica dessa relação, sob pena de presumir-se o vínculo nos moldes consolidados. 
No caso, admitindo a prestação de serviços, mas alegando natureza diversa da relação de emprego, fato impeditivo do direito da parte reclamante, o acionado atraiu para si o ônus da prova quanto à natureza jurídica da relação havida entre as partes, conforme o disposto no artigo 818, II, da CLT.
(...)
Os moldes da contratação havida são irrelevantes para efeitos de reconhecimento do vínculo de emprego, haja vista que o contrato de trabalho se perfaz independentemente da vontade das partes, uma vez implementados os seus requisitos, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, tratando-se, pois, de contrato realidade (artigo 3º, da CLT).
Desta feita, a existência de um contrato de associação firmado pela recorrente não dispensa a análise de sua validade à luz da legislação trabalhista, sobretudo em razão do disposto no artigo 9º, da CLT. 
Nesse trilhar, cumpre-nos avaliar se a prova documental e oral afastou a existência do propalado vínculo de emprego, sendo que o ônus de demonstrar a incidência de relação jurídica diversa, repise-se, pertence ao recorrido (artigo 818, II, da CLT).
(...)
Diante do quadro fático delineado pela prova documental e oral, e a despeito de todas as alegações defensivas, reformo a r. sentença de origem para reconhecer a existência do pretendido vínculo empregatício e, com a finalidade de se evitar a vedada supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pleitos iniciais, porquanto as matérias ali apontadas estão a merecer análise detalhada pelo D. Juízo de origem.”

    18. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência do contrato de associação, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

    19. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto da contratação civil, validamente firmada entre pessoas capazes e bem instruídas, aparentemente sem vícios. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em cotejo.

    20. Com efeito, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual de natureza civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.

    21. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos). 

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 
2. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

    22. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos que também envolvem a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

    23. Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 

14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).

    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator